Tribunal: TJSP
Processo: 1027232-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Pretensão de recebimento de indenização securitária - Perda de parte da carga transportada em virtude de furto, sem que houvesse, concomitantemente, a subtração do veículo - Descabimento – Risco não coberto pelo seguro – Contrato firmado entre as partes que deve ser interpretado restritivamente - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.